Tribunal: CARF
Processo: 10880.914050/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914050/2010-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.960 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2022
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO CONFIRMADAS NA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DAS
COMPENSAÇÕES
DECLARADAS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente à apreciação de
argumentos novos, deduzidos em recurso voluntário, acerca de matéria
impugnada, e não quanto a matéria que não foi contestada em manifestação de
inconformidade.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Não se sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de
dedução de retenções na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação (Ementa em conformidade com o art.
63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à matéria “decadência do direito de o
Fisco revisar o saldo negativo utilizado em compensação”, vencido o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli que votou pelo não conhecimento. No mérito, na parte conhecida, acordam, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de votos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914050/2010-41
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por PROCOMP INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-
001.480, na sessão de 13 de setembro de 2016, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RETENÇÃO NA FONTE.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. A dedução do IR retido na fonte por órgãos
públicos deve ser calculada proporcionalmente à sua retenção.
O litígio decorreu da homologação parcial de compensações vinculadas ao saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2004, para o qual apenas parte das estimativas
compensadas foi confirmada. A autoridade julgadora de 1a instância considerou improcedente a
manifestação de inconformidade porque os questionamentos da Contribuinte se dirigiam, apenas,
a retenções desconsideradas, circunstância ausente nos autos (e-fls. 495/497). O Colegiado a
quo, por sua vez: 1) afastou a arguição de decadência do direito de o Fisco revisar a apuração do
saldo negativo; 2) afirmou não impugnadas as estimativas que teriam sido compensadas e negou
conhecimento aos documentos trazidos apenas em recurso voluntário ou posteriormente; 3)
observou que há estimativas compensadas que foram pagas, sem o acréscimo de multa e juros,
depois da transmissão das DCOMP nas quais foi utilizado o saldo negativo que teria sido por
elas formado (e-fls. 654/664).
Cientificada em 20/01/2017 (e-fls. 670), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 03/02/2017 (e-fls. 671) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 796/801, do qual se extrai:
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pelo sujeito passivo, está
manejado em relação às matérias (1) “impossibilidade de as autoridades fiscais
revisitarem os saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”;
(2) “possibilidade de apresentação de novos argumentos em sede de Recurso
Voluntário”, estando assim ementada e decidida a decisão recorrida:
[...]
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 101-96.377, de
2007, e 1402-01.014, de 2012; (2) 9101-00.514, de 2010, e 9202-00.818, de 2010],
cujas ementas, quanto a essa matéria, são as seguintes, respectivamente:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, (1) “impossibilidade de as autoridades fiscais
revisitarem os saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do
CTN, em se tratando de verificação fiscal de saldo negativo objeto de pedido de
compensação ou restituição, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-
96.377, de 2007, e 1402-01.014, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, em se tratando de verificação fiscal
de saldo negativo objeto de pedido de compensação ou restituição.
Com relação especificamente aos acórdãos paradigmas apontados de nos 2102-002.896,
de 2014, 2802-003.268, de 2014, 9101-001.526, de 2012, e 9101-001.597, de 2013,
considera-se que o acórdão paradigma apontado, de no 1402-01.014, de 2012, acima
transcrito, é, por si só, suficiente para demonstrar que a divergência jurisprudencial, no
que se refere a essa matéria, persiste mesmo em se objetando — como o faz o acórdão
recorrido — que o “pagamento antecipado” decorre, unicamente, de “retenção do
IRFonte”.
No tocante à segunda matéria, (2) “possibilidade de apresentação de novos argumentos
em sede de Recurso Voluntário”, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível a apresentação de novos
argumentos em sede de Recurso Voluntário, por supressão de instância, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-00.514, de 2010, e 9202-00.818, de 2010),
decidiram, de modo diametralmente oposto, ser possível a apresentação de novos
argumentos em sede de Recurso Voluntário.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Aduz a Contribuinte que em manifestação de inconformidade defendeu o
reconhecimento integral do direito creditório em discussão no presente processo administrativo.
Relata ter arguido em recurso voluntário a decadência do Fisco questionar o saldo
negativo em discussão e a possibilidade de dedução de estimativas que, embora compensadas e
não homologadas, foram pagas. Destaca que os documentos trazidos em recurso voluntário não
foram apreciados.
No julgamento do recurso voluntário, teria sido: 1) afastada a arguição de
decadência; e 2) rejeitada a prova documental anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
por força da regra de preclusão do direito à apresentação de prova, que não poderia ser
mitigada, no presente caso, com suporte no princípio da verdade material.
Sob esta ótica e destacando que o único óbice apresentado pela SRF para deixar
de reconhecer integralmente o saldo negativo em discussão foi a suposta não comprovação de
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

estimativas mensais no valor de R$ 219.948,15, a Contribuinte inicialmente relata a apresentação
de sua apuração ao Fisco, que tem o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador do tributo, para se manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada, e assim afirma
a decadência das objeções que somente foram materializadas no despacho decisório emitido em
09/03/2010, quando sua apuração já se encontrava legalmente homologada.
Reporta-se à manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733/SC para ressaltar que houve pagamento no ano-calendário 2004, mediante as retenções
confirmadas e, na sequência, discordar da limitação de aplicação do art. 150, §4o do CTN à
possibilidade de as autoridades fiscais efetuarem lançamento de ofício, apontando os
paradigmas no 101-96.377 e 1402-001.014, neste sentido, ao final pleiteando que seja
reconhecido integralmente o saldo negativo apurado pela Recorrente em 31/12/2004 e, com
isso, sejam homologadas todas as DCOMPs controladas no presente processo administrativo.
Internamente a esta divergência jurisprudencial anota que o CARF tem
reconhecido que a retenção na fonte deve ser considerada como antecipação do imposto devido,
para fins de contagem do prazo decadencial, conforme demonstram as ementas dos acórdãos
n°s 2102-002.896 (Doc. 03) e 2802-003.268 (Doc. 04). No mesmo sentido aponta os acórdãos no
9101-001.526 e 9101-001.597.
Por fim, aborda o conflito entre preclusão e verdade material relativamente às
estimativas compensadas, observando que elas foram glosadas porque não-homologadas, mas
desconsiderando que houve o pagamento dos débitos compensados.
Reporta-se às demonstrações apresentadas, detalhando as compensações
promovidas; invoca a Solução de COSIT no 18/2006; e afirma ser incontroverso que tais
DCOMPs compuseram o saldo negativo de CSLL e que os débitos foram pagos após ciência da
não-homologação das compensações. Afirma que a decisão recorrida foi demasiadamente
rigorosa, ao ignorar a situação de tais estimativas, sobretudo aquelas que forma devidamente
pagas, apontando a possibilidade de enriquecimento ilícito. Aponta dissídio jurisprudencial em
face do paradigma no 9101-00.514, que validou a possibilidade de apresentar novos argumentos
em sede de Recurso Voluntário, e do paradigma no 9202-00.818, que reconhece a existência de
regras preclusivas, aplicáveis ao processo administrativo federal, porém estabelece que tais
regras devem ser aplicadas com parcimônia, sempre em cotejo com o princípio da verdade
material que deve prevalecer.
Circunscreve o dissídio jurisprudencial aos arts. 16, §4o e 17 do Decreto no
70.235/72, para discordar do acórdão recorrido na parte em que entendeu que não poderia o
contribuinte defender, no CARF, algo diferente do que constou em sua defesa prévia. Pede,
assim, que o presente apelo seja admitido para que a CSRF possa decidir sobre a admissão das
estimativas compensadas na formação do saldo negativo em litígio.
Encerra com o seguinte pedido:
Em face do exposto, requer a Recorrente que o presente apelo seja conhecido e
provido, a fim de que seja reformado o acórdão n" 1201-001.480, de modo que esta
colenda CSRF:
(1) reconheça que, quando da emissão do despacho decisório que originou o presente,
a apuração da Recorrente relativa à CSLL de 2004 já estava homologada, nos
termos do artigo 150, § 4o, do CTN, descabendo o questionamento em relação a
qualquer das parcelas de composição do crédito e, diante disso, determine a
homologação integral de todas as DCOMPs controladas no presente processo
administrativo; ou, subsidiariamente; e
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

(2) afaste a alegação de preclusão do direito de demonstrar a situação das DCOMPs
por meio das quais foram compensadas as estimativas mensais de CSLL relativas
ao ano de 2004 e, por força disso, determine o retorno dos presentes autos
novamente ao colegiado a quo, para que possa decidir sobre tais estimativas
mensais compensadas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 17/02/2017 (e-fls. 802), e retornaram em
06/03/2017 com contrarrazões (e-fls. 803/807), nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, mas asseverando que a recorrente pleiteou a compensação de saldo negativo
de 2002, o que demandaria a verificação de resultados e de cálculos de períodos anteriores, para
assim defender o direito de o Fisco averiguar se o montante indicado a tal título mostra-se
líquido e certo.
Discorre sobre as decorrências de se admitir a tese da Contribuinte e conclui que a
autoridade fiscal pode emitir juízo de valor em relação a saldo negativo indicado como crédito a
ser compensado, sem qualquer óbice pela decadência.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, com a consequente
manutenção do entendimento previsto no v. acórdão recorrido.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A Contribuinte diz que demonstrou, em recurso voluntário, a liquidação das
estimativas que, deduzidas na composição do saldo negativo e compensadas, restaram não-
homologadas. Contudo, o Colegiado a quo não apreciou seus argumentos sob o entendimento de
que teria havido preclusão do direito de demonstrar o erro de preenchimento cometido.
Argumenta que embora estes argumentos não tenham sido devidamente
explorados em manifestação de inconformidade, seria incontroverso que as estimativas
integraram o saldo negativo e, apesar de objeto de compensações não homologadas, foram
posteriormente pagas ou ainda estão em discussão administrativa. Invoca o princípio da verdade
material, suscita a possibilidade de enriquecimento ilícito do Fisco e se opõe à decisão, no
acórdão recorrido, contrária à apreciação destes elementos e argumentos porque não deduzidos
em manifestação de inconformidade. Aponta como paradigmas os acórdãos no 9101-00.514, por
meio do qual esta CSRF pacificou o entendimento de que somente há que se falar em preclusão
nos casos em que não há sequer defesa administrativa, e 9202-00.818, no qual a CSRF
reconhece a existência de regras preclusivas, aplicáveis ao processo administrativo fiscal
federal, porém estabelece que tais regras devem ser aplicadas com parcimônia, sempre em
cotejo com o princípio da verdade material.
Releva destacar, inicialmente, que a Contribuinte em epígrafe já logrou submeter
a este Colegiado discussão semelhante acerca da possibilidade de juntada de provas em recurso
voluntário, mas isto quanto à comprovação de retenções na fonte questionadas desde a edição do
despacho decisório resultante da análise das compensações1. Nestes autos, porém, o litígio tem
contornos fáticos distintos, dado a preclusão declarada no acórdão recorrido ter em conta fatos

1 Neste sentido os Acórdãos no 9101-004.029 e 9101-004.030, de 13 de fevereiro de 2019, nos quais, por maioria de
votos, foi negado provimento ao recurso especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

não suscitados em manifestação de inconformidade, concernentes a estimativas compensadas
que integrariam o saldo negativo compensado, restaram parcialmente confirmadas no despacho
decisório que homologou parcialmente as compensações, mas não foram confrontadas em
manifestação de inconformidade. E o Conselheiro Relator do acórdão recorrido, atento a estas
especificidades, assim consignou:
Quanto ao mérito, aduz a Recorrente que, tão logo soube do resultado do Despacho
Decisório pagou as estimativas relativas aos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2004:
[...]
O argumento acima apresentado é absolutamente novo, dado que não foi formulado
na manifestação de inconformidade (fls. 49 e 50), de sorte que sequer foi apreciado
pela decisão de primeira instância.
Naquela peça de defesa, a Recorrente discorreu, em duas páginas, acerca da não
apresentação dos comprovantes de retenção pelos responsáveis tributários,
conforme reprodução integral a seguir:
[...]
Portanto, toda a argumentação relativa a esse suposto crédito decorrente de saldo
negativo de estimativas mensais da CSLL não foi objeto da manifestação de
inconformidade, vale dizer, não foi dada oportunidade para que o julgador de primeira
instância se manifestasse, em clara supressão de grau, conforme prova a análise feita na
decisão de primeira instância:
[...]
A despeito do exposto, o inusitado argumento da Recorrente, trazido apenas no Recurso
Voluntário, de que tão logo soube que o Despacho Decisório não confirmou as parcelas
das estimativas relativas a janeiro, fevereiro e maio de 2004 promoveu os respectivos
pagamentos, não merece qualquer guarida.
Em primeiro lugar, destaque-se, como demonstrado no quadro acima, que as parcelas
não confirmadas ou confirmadas parcialmente dizem respeito aos meses de janeiro,
fevereiro, maio e junho de 2004, sendo esta última a de maior valor, como se pode
observar.
A Recorrente apresentou, apenas junto com o Recurso Voluntário, documentos que
comprovariam suas alegações (fls. 605 e seguintes).
Assim, conduzo meu voto no sentido de não conhecer os argumentos formulados pela
Recorrente quanto à composição de estimativas, nem tampouco aceitar os
documentos anexados ao processo quando da interposição do voluntário ou
posteriormente, com esteio nas disposições veiculadas pelos artigos 16, § 4o e 17 do
Decreto n. 70.235/72:
[...]
Ressalte-se, ainda, que a Recorrente juntou com o Voluntário outras DCOMP,
estranhas ao processo, posto que transmitidas em 2004, antes daquelas apreciadas pelo
Despacho Decisório combatido.
Entendo que não compete a este Conselho manifestar-se sobre tais documentos, da
forma como apresentados, pois devem ser considerados intempestivos, nos termos da
legislação de regência.
Isso porque a preclusão temporal para a apresentação de provas pode ser superada,
eventualmente, quando demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do comando ao
norte reproduzido.
Conquanto a aceitação de provas posteriores possa ser aceita, em razão do dispositivo
legal e em homenagem ao princípio da verdade material, tal medida deve ser adotada
com parcimônia, de sorte que esta Turma e Relator já decidiram, por diversas vezes,
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

pela possibilidade de juntada de documentos quando estes constituem prova cabal e
inequívoca do direito da Recorrente.
Todavia, no caso em análise, constata-se que a documentação intempestivamente
juntada não tem o condão, no entender deste Relator, de subsidiar as alegações da
Recorrente.
Apreciar, neste momento, argumentos e documentos que não foram formulados ou
apresentados às autoridades precedentes configura claro descompasso com os princípios
que regem o processo administrativo e nem o fundamental preceito da verdade material
socorre a interessada na hipótese, até porque as DCOMP apresentadas são, como visto,
de 2004, e não estão relacionadas ao Despacho Decisório que originou os autos,
razão pela qual devem ser consideradas impertinentes ao processo, assim como os
fundamentos dela decorrentes.
E mais: os DARF com os pagamentos relativos às estimativas da CSLL (fls. 627, 628 e
629 dos autos) indicam que os valores foram recolhidos em 02 de julho de 2009,
entre dois e quatro anos depois da transmissão das respectivas DCOMP (que são
de 31 de agosto de 2005 e 26 de março de 2007). E o Despacho Decisório a que faz
menção a Recorrente sequer é aquele discutido no processo, mas outro, trazido também
com o Recurso Voluntário, datado de 18 de fevereiro de 2009.
Assim, considero a discussão promovida pela Recorrente intempestiva, pois não havia
qualquer óbice para a apresentação dos documentos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, que foi protocolizada em 14 de abril de 2010, quase
um ano depois do suposto pagamento das estimativas.
Destaque-se, ainda, que os respectivos pagamentos não foram acusados pelos sistemas
da Receita, conforme demonstra a consulta anexa ao Despacho Decisório, datada de 10
de junho de 2010 (fls. 39 a 46), que apresentam, inclusive, o quadro reproduzido pela
decisão da DRJ.
Isso significa que o despacho decisório fundamentou seu entendimento justamente a
partir dos elementos contidos nas DCOMP, DIPJ e demais declarações entregues pela
contribuinte (inclusive pagamentos), além de ter verificado os dados sobre o IRRF das
fontes pagadoras constantes dos sistemas da Receita Federal, conforme extratos
presentes nos autos.
Ademais, o suposto pagamento feito pela Recorrente, vários anos depois da entrega das
compensações, não contempla juros e multas, conforme fixados pelo Despacho
Decisório.
Ressalte-se que o ônus para a comprovação documental de direito creditório pertence ao
interessado, dados os requisitos de liquidez e certeza para os valores pleiteados,
conforme determina o Código Tributário Nacional:
[...]
Aliás, a necessidade de prova e o respectivo ônus do contribuinte já foram extensamente
discutidos na esfera judicial e no âmbito deste Conselho.
No Superior Tribunal de Justiça o tema já foi debatido, entre tantos outros julgados
semelhantes, nos seguintes termos:
[...]
Seguindo igual raciocínio, podemos encontrar inúmeros julgados no CARF, inclusive
da lavra desta Turma, na qual se decidiu que no caso de compensação, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido (Acórdãos 1102-00432, 1102-00443, 1102-00438, entre tantos
outros).
A legislação estabelece, ainda, dois critérios adicionais para o reconhecimento do
direito creditório:
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

a) a comprovação da efetiva retenção em nome do beneficiário;
b) a demonstração de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Ora, se no caso dos autos a própria Recorrente afirma que somente efetuou o
recolhimento das estimativas depois da ciência do Despacho Decisório (outro, de
2009, e não o que discute no processo), isso já seria suficiente para demonstrar, ainda
que se aceitasse a documentação acostada junto com o Voluntário (circunstância já
afastada neste voto), a improcedência de sua pretensão, pois no momento da entrega
das declarações de compensação o crédito não teria qualquer liquidez e certeza, posto
que as estimativas que comporiam a base negativa do saldo de 2004 sequer tinham sido
recolhidas, o que também afastaria o argumento de decadência formulado em
preliminar.
Conclui-se, portanto, que não assiste razão à Recorrente.
Não se trata de avaliar apenas a flexibilização do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, mas também a ausência de impugnação da matéria (e não apenas dos argumentos), na
forma do art. 17 do mesmo Decreto, com consequente supressão da análise da autoridade
julgadora de 1a instância e, mais ainda, a invocação de fatos posteriores à edição do despacho
decisório de homologação parcial das compensações para reversão desta decisão, a evidenciar,
também, a subtração destas ocorrências da análise da autoridade fiscal.
O paradigma no 9101-00.514, de seu lado, guarda alguma similitude com o
recorrido na parte em que estende a discussão ao art. 17 do Decreto no 70.235/72 para distinguir
matéria de fundamentos de defesa, e admitir a inovação de argumentos em sede de recurso
voluntário. Assim consta de seu voto condutor:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa)..
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, "que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não
atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Contudo, como evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido, as objeções
ali postas não se limitam à edição de novos argumentos em recurso voluntário, mas sim à
inovação de parcelas do direito creditório que não foram objeto de análise em 1a instância de
julgamento por ausência de impugnação específica. Similitude existiria se a Contribuinte, nestes
autos, apresentasse novos argumentos para justificar as estimativas compensadas discutidas
desde a manifestação de inconformidade. Mas, tratando-se de inovação de matéria não trazida
em manifestação de inconformidade não é possível cogitar como o Colegiado que editou o
paradigma decidiria a questão.
Quanto ao paradigma no 9202-00.818, a 2a Turma da CSRF, sob a premissa de que
não há hierarquia entre princípios, ressaltou que as circunstâncias concretas motivadoras da
aplicação dos princípios conflitantes devem ser analisadas, observando-se qual o princípio
prevalecerá no caso concreto, uma vez que eles têm peso diferente e, no caso examinado,
concluiu que andou bem a Câmara Recorrida ao aplicar o princípio da verdade material em
detrimento do princípio da preclusão, para assim endossar a motivação do acórdão ali recorrido
que, frente a alegações do sujeito passivo contra omissão de rendimentos apurada em face de
acréscimo patrimonial a descoberto, adentrou a aspectos da apuração não enfrentados na defesa
e, ao final, concluiu que não existiria o referido acréscimo, cancelando a exigência
correspondente.
Assim, para além de a decisão paradigmática expressamente vincular sua
conclusão às circunstâncias específicas do caso concreto, novamente constata-se a discussão,
apenas, da apreciação de argumentos originalmente não deduzidos em defesa contra matéria
impugnada. Não há, também aqui, qualquer manifestação acerca da possibilidade de inovação de
matéria em sede de recurso voluntário.
De fato, como os paradigmas analisaram defesas contra pretensões fiscais
deduzidas em lançamento, há uma substancial dessemelhança com os parâmetros de análise do
acórdão recorrido que tem em conta pretensão do sujeito passivo deduzida em DCOMP.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der
à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste
Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de divergência é
indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no
9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte no que se refere à sua pretensão de exame de provas juntadas em recurso
voluntário.
Quanto à divergência concernente ao prazo decadencial para revisão do saldo
negativo, tem-se que:
 O paradigma no 101-96.377 foi validado, por maioria de votos, no
Acórdão
no
9101-004.2032
como
apto
a
caracterizar
dissídio
jurisprudencial acerca da aplicação de regra decadencial para verificação
da certeza e liquidez de crédito utilizado em compensação, tratando-se ali
de questionamentos acerca da dedução de retenções e do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação; e
 O paradigma no 1402-01.014, de forma semelhante ao anterior, também
decidiu que ao glosar o IRFonte sob a alegação de que os rendimentos
não foram tributados em 2002, a fiscalização pretende, por via indireta,
revisar a apuração do lucro real e do IRPJ devido daquele ano-
calendário, o repito não poderia ter sido feito em 2008;
Ainda que nos dois paradigmas as glosas de retenções na fonte decorram da falta
prova do oferecimento das correspondentes receitas à tributação, tem-se que a objeção fiscal não
se materializou mediante alteração da base tributável, mas sim em glosa de antecipações, à
semelhança do verificado nestes autos.
Neste ponto, portanto, há similitude suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
Por todo o exposto, o recurso especial da Contribuinte deve ser
PARCIALMENTE CONHECIDO, apenas no que se refere à decadência do direito de o Fisco
revisar o saldo negativo utilizado em compensação.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Reitera-se, aqui, o entendimento expresso em declaração de voto no Acórdão no
9101-004.261, em sessão de 09 de julho de 2019, na qual se decidiu, de forma unânime3, negar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, sob o entendimento de que o prazo fixado na
legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito alegado, indispensável à homologação
das compensações, somente se expiraria cinco anos depois da sua formalização pelo sujeito
passivo. É o que consta na Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação

2 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Fabiano Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo, e divergiu a Conselheira Lívia De Carli Germano (relatora).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e votaram pelas conclusões do
Relator Demetrius Nichele Macei os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito
indicado em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a eficácia do
§5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez
do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no qual, no entender da Turma a
quo, o Fisco não poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação.
Os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito
tributário, ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei
reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a atividade de
lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o procedimento
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro
- pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir pedido de
restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito tributário
inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a atividade
de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso no sentido de que
o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo,
veiculada pelos instrumentos definidos na legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo
sujeito passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta de
indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que
se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o caráter
meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a instrumentalizar a
cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e
obrigações aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos pelos
contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos passivos, a
legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte arguiu seu direito, a
DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua formalização perante a Receita
Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência
no mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto destes,
eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a
produzir as consequências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o prazo
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a partir desta
manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para manifestação do
Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a guarda dos comprovantes
necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de seu direito, enquanto o crédito não
lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no questionamento
daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados, direito este que
pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista no
Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a partir da
criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito a débitos
compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no
9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova
em favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente quando
provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele crédito, mediante
restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a certeza e a liquidez daquele
valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em debate já se
iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por autorização normativa, de
qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco teria ainda cinco anos para confirmá-
lo.
Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade
de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e 11 meses
do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se
utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo teria o Fisco para esta confirmação.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova redação do
caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu real conteúdo,
angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a suspensão de sua
exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo
sujeito passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de Motivos
da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais. (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que interesse
fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ ou CSLL? Caberia
ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este valor, com vistas a convalidá-lo
ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode concluir que o interesse do Fisco sobre a
apuração que resultou em saldo negativo surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em
compensação, deflagrando-se a partir daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a
partir do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao manifestar
seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo renuncia ao prazo em
curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para aquele instrumento de utilização
de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, na medida em que a homologação parcial das compensações
declaradas a partir de 15/04/2005 (mas com retificação em 26/03/2007) foi cientificada à
Contribuinte em 12/04/2010, o acórdão recorrido não merece reparos.
Registre-se que este entendimento mais amplo acerca do tema não foi
acompanhado pela maioria do Colegiado. Verificando-se a hipótese do art. 63, §8o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, importa consignar que
a negativa de provimento ao recurso da Contribuinte se dá em razão de os questionamentos
dirigidos contra o saldo negativo utilizado em compensação se limitarem à confirmação de
antecipações, em especial retenções na fonte, cujo dedução é condicionada à prova do
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, não sendo, assim, compreendida como
revisão de base de cálculo depois do transcurso do prazo decadencial contado em razão do
período de apuração do crédito destinado à compensação.
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei a d. conselheira relatora pelas conclusões no tocante ao não
reconhecimento da decadência, alegada pelo contribuinte em processo de compensação, tendo
em vista que adoto fundamentos distintos dos por ela expostos em casos em que ocorre, por parte
da autoridade administrativa, a efetiva revisão da base de cálculo e do quantum devido que havia
sido apurado pela contribuinte, conforme tive a oportunidade de manifestar no Acórdão no 9101-
005.937, de 06/12/2021.
Em apertadíssima síntese, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação
dos prazos decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de
base de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Mas não é o que ocorreu no presente caso, quando a pretensão do contribuinte
não foi reconhecida em face da ausência de comprovação de parcelas do crédito pleiteado
concernente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Nestes casos, meu entendimento é de que não se aplicam os prazos decadenciais
em face do Fisco quanto ao exame das parcelas que compõem a quitação do crédito tributário
apurado e objeto de pedido de restituição/compensação total ou parcial pelo sujeito passivo, pois
estas correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio
crédito, sendo ônus do contribuinte apresentar sua comprovação independente do prazo
transcorrido entre a extinção desse crédito e o de sua efetiva análise pela autoridade
administrativa, ressalvada a homologação tácita da própria compensação.
Ou seja, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto no art.
74, § 5o da Lei no 9.430/19964, no caso de compensações ou até que se profira o despacho
decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das compensações, a lei
não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo que não
há que se falar em decadência da revisão pela autoridade administrativa de examinar as parcelas
componentes do crédito pleiteado por ocasião da prolação do despacho decisório.
Pelo exposto, acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso
especial quanto à matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

4 No caso das compensações a lei prevê sua homologação tácita, independentemente da análise do crédito invocado,
após o transcurso do prazo de cinco anos da data da apresentação da declaração de compensação.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Conselheira Livia De Carli Germano.

Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei a i. Relatora pelas conclusões no presente julgamento.

O caso dos autos trata de saldo negativo de CSLL 2004 que foi apenas parcialmente
reconhecido pela unidade de origem em razão de esta ter levantado dúvida quanto a aspectos
relativos às retenções que teriam formado tal saldo negativo.

Neste sentido, o relatório da decisão de 1a instância, transcrito no relatório do
acórdão recorrido:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 37 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
24185.11781.310805.1.7.030838 no qual a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, relativa ao ano-
calendário 2004.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de comprovação de
parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP relativas às estimativas compensadas
com saldo negativo de período anterior. Parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP,
Estimativas compensadas anteriormente, R$ 544.966,01, parcelas confirmadas, R$ 325.017,86, conforme
demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
48/51), alegando, em síntese:
A diferença de CSLL apurada não foi considerada pela Receita Federal em virtude da não
apresentação dos comprovantes de retenção da CSLL, os valores de maior relevância são relativos a
órgãos públicos como a CEF, SUS e Banco do Brasil S/A que não entregaram os respectivos informes de
retenção;
Os demais tomadores forneceram os informes de retenção, doc. 04;
A falta dos informes de retenção não invalida a retenção nem atinge o direito ao crédito
porque a Receita Federal possui meios de verificar as retenções efetuadas;
Protesta pela futura juntada dos referidos informes de retenção;
Pede reconhecimento do crédito e extinção definitiva do crédito tributário cobrado.

O voto condutor do acórdão recorrido não acatou a alegação do sujeito passivo, o
qual buscava sustentar que já teria decaído o direito de revisitar a DIPJ de 2005, por aplicação do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, considerando que o Despacho Decisório, de
2010, analisou o saldo negativo relativo ao final do exercício de 2004.

Como restou demonstrado no voto da i. Relatora, quanto à matéria “(1)
“impossibilidade de as autoridades fiscais revisitarem os saldos negativos apurados em
períodos já abrangidos pela decadência”, nos dois paradigmas indicados para a comprovação da
divergência jurisprudencial a não homologação das compensações ocorreu em razão de
questionamentos da autoridade fiscal relacionados às retenções de fonte que deram ensejo aos
supostos recolhimentos a maior de IRPJ, é dizer, a objeção fiscal não se materializou mediante
revisão da base de cálculo do IRPJ, mas sim em virtude de questionamento específico acerca das
antecipações de IRPJ realizadas por meio da retenção de IRRF.

O sujeito passivo então apresenta recurso especial que acabou por ser admitido para
a discussão acerca da matéria “(1) “impossibilidade de as autoridades fiscais revisitarem os
saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Compreendendo a divergência jurisprudencial tal como demonstrada pelos
paradigmas, considero importante considerar que, no caso de revisão de saldo negativo motivada
por questionamentos quanto a antecipações (IRRF, no caso dos paradigmas, e retenção de CSLL,
no caso do recorrido) não há que se falar em decadência fundada no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.

É preciso segregar as discussões. Uma coisa é revisão do débito de tributo
constituído/“autolançado”, outra é a análise do crédito alegado em DCOMP.

Nesse ponto, verifica-se que a legislação em vigor estabelece que as retenções de
CSLL efetuadas a título de antecipação da CSLL devida apenas se tornam saldo negativo se
houver comprovação de que as receitas que ocasionaram tais retenções foram devidamente
computadas na determinação do lucro real. Veja-se neste sentido a Lei 9.430/1996 (grifamos):

Art. 2o. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro
líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)

Assim, por expressa determinação legal, o contribuinte que pretenda ver
reconhecido o seu direito a recuperar CSLL retida deve comprovar que tal retenção se tornou
saldo negativo, o que implica comprovar tanto que a retenção ocorreu quanto que as respectivas
receitas compuseram a base de cálculo da CSLL.

Nessa linha, quando a autoridade fiscal “glosa” a CSLL retida por ausência de
comprovantes de retenção do IRRF e/ou por ausência de comprovação quanto ao oferecimento
das respectivas receitas à tributação, ela não está a revisar a base de cálculo (débito) da CSLL.
Ela está, apenas, revisando a base da retenção, isto é, a verificar se foram cumpridos os
requisitos legais para que a CSLL retida possa se tornar direito creditório sob a forma de saldo
negativo de CSLL.

A partir da MP 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003, a análise do direito
creditório declarado em DCOMP deve ser realizada dentro de 5 anos contados da apresentação
desta declaração, nos termos do §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)

Questionar a base da CSLL retida na apuração do saldo negativo de CSLL, sob a
perspectiva da verificação do crédito – que foi o que ocorreu no caso dos autos -- é muito
diferente de questionar a base de cálculo da CSLL, sob a perspectiva do débito, isto é, revisar o
valor devido de CSLL.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

E é por diferenciar as situações que acompanhei o voto da i. Relatora pelas
conclusões. É dizer, concordo com a decisão da i. Relatora quanto a considerar não aplicável ao
caso dos autos o prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, mas não
por entender não aplicável tal dispositivo à revisão de base de cálculo de tributo realizada por
ocasião da análise de DCOMP, e sim por diferenciar as situações e, especialmente, por entender
que o caso dos autos não é revisão de base de cálculo da CSLL, mas especificamente de análise
de direito creditório.

Assim, esclareço que mantenho meu entendimento expresso no meu voto (vencido)
no acórdão 9101-004.203, de 9 de maio de 2019, de que a revisão da base de cálculo do tributo
apurado na DIPJ (isto é, a revisão do valor de CSLL devida) apenas pode ser feita dentro do
prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por oportuno,
transcrevo referido voto:

O mérito do presente recurso consiste em definir se, por ocasião da análise de uma
Declaração de Compensação - DComp, as autoridades fiscais podem revisar a base de cálculo dos tributos
indicados como formadores do crédito então declarado, e se há prazo para tal revisão.
No caso, a pretexto de analisar o crédito declarado pela Recorrente em Dcomp
apresentada em 19 de outubro de 2004, referente a saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2003, a unidade de origem acabou por realizar, em 24 de agosto de 2009 (AR de fl. 108), uma
extemporânea revisão da base de cálculo da CSLL cujo fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente quando pleiteia o reconhecimento da
decadência quanto à revisão da base de cálculo da CSLL.
Isso porque, nos termos dos artigos 150, § 4o e 173, I, do Código Tributário Nacional, no
caso de tributos sujeitos à sistemática dos denominados “lançamentos por homologação”, é de 5 anos o
prazo (decadencial) para as autoridades fiscais promoverem a revisão do lançamento sendo que a
aplicação de um ou outro artigo depende da existência ou não de pagamento (ou declaração) e da
presença ou não de dolo, fraude ou simulação, nos termos do REsp Repetitivo no 973.733SC e do
enunciado da Súmula 555 do STJ.
Ambos os dispositivos do CTN são claros em dispor que, após esse prazo, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. É dizer, após os 5 anos, não mais se pode
discutir a formação da base de cálculo de tributos declarados pelo contribuinte. Veja-se (grifos nossos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.

Ora, não se pode admitir que, não obstante o dever/poder do Fisco de constituir o crédito
tributário esteja obstado definitivamente (em razão do decurso do prazo decadencial), os tributos possam
ainda ser cobrados por vias indiretas por exemplo por meio da não homologação de compensações que
pretendam reformular sua base de cálculo.
Isso seria fazer letra morta do CTN, em especial quando este dispõe que o crédito
considera-se "definitivamente" extinto. De fato, ou o crédito tributário está extinto de forma permanente
(definitivamente) ou ele admite revisão futura (que seria o caso se a extinção fosse condicional ou a
termo).
A conclusão a que se chega, portanto, é de que a revisão da base de cálculo do IRPJ cujo
fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003 apenas poderia ocorrer dentro do período de 5 anos,
sendo extemporânea a glosa de despesas e a recomposição do lucro real cientificada ao contribuinte
apenas em 24 de agosto de 2009.
De fato, após o decurso do prazo decadencial, estando o crédito tributário
definitivamente extinto, restam cumpridos os requisitos constantes do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, resumidos na verificação de sua certeza e liquidez.
Vale ressaltar que, ao contrário do que muitos defendem, a conclusão acima não dá
margem a "abusos" por parte dos contribuintes, como o de apresentar a DCOMP apenas no último dia do
quinquênio legal, "de maneira que a compensação declarada pela contribuinte no dia seguinte já não
estaria sob condição resolutória de ulterior homologação". Tal raciocínio confunde as atividades de
revisão do lançamento e homologação de compensações, tarefas estas completamente diferentes e cada um
com seu devido termo inicial de prazo.
Para que não haja dúvidas quanto ao que estamos afirmando, o que se conclui aqui é
que:
(i) no caso de revisão de um "lançamento por homologação": o prazo é de 5 anos contados ou
do fato gerador ou do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado, conforme se trate de
hipótese do art. 150, § 4o e 173, I, do CTN. A atividade a ser realizada pelas autoridades fiscais
dentro desse prazo é a verificação da correta aplicação da alíquota e da apuração da respectiva
base de cálculo, devendo o contribuinte guardar, até o termo final desse período, toda a
documentação utilizada como base para tal apuração.
(ii) no caso de declaração de compensação: o prazo é de 5 anos contados de sua apresentação,
nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996. A atividade a ser realizada pelas autoridades fiscais
dentro desse prazo é a verificação da existência e regularidade do crédito pleiteado, devendo o
contribuinte guardar, até o termo final desse período, toda a documentação utilizada como base
para tal crédito.
Assim, é verdade que, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, deve ser atestada a existência e a suficiência do crédito invocado para a extinção dos
débitos compensados, mas não pode a fiscalização, por esta via, pretender a revisão de um
(auto)lançamento e a cobrança (indireta, pela via da não homologação de compensações) de débitos para
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

os quais a via do auto de infração não mais possa ser utilizada, já que, com o decurso do prazo
decadencial, o crédito tributário passa a se revestir dos requisitos de certeza e liquidez.
De fato, compreendo que o ato de a autoridade fiscal não homologar uma
compensação por inexistência de crédito, quando tal inexistência tenha sido constatada após uma
revisão da base de cálculo da CSLL, equivale a cobrar tributo -- não diretamente, via auto de
infração, mas indiretamente, via exigência do respectivo valor. Trata-se de uma forma de,
mesmo sem lançamento, considerar que o valor do débito de tributo do sujeito passivo é maior
do que aquele “autolançado”.

Quando se verifica que a cobrança de tributo pela via indireta da revisão de base de
cálculo equivale a exigir tributo sem nem mesmo ter havido auto de infração, nota-se, inclusive,
que é de todo irrelevante constatar que a apuração do saldo a restituir não foi mencionada
expressamente no rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados no
artigo 9o do Decreto 70.235/1972:

Art. 9o. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93).

Nesse ponto, não menos importante é observar que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já decidiu, em sede de repetitivo:

Tema/Repetitivo 604. Tese Firmada: “A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração
de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).” Recurso
Especial 1.355.947/SP, julgado em 12 de junho de 2013, grifamos.

Seguindo-se essa linha conclui-se que, quando a autoridade fiscal nega a
homologação via revisão de base de cálculo de tributo já extinto pela decadência, com a devida
vênia, ela faz letra morta da extinção do crédito tributário e, por consequência, também de
referida decisão do STJ.

De qualquer forma, como já se afirmou acima, no caso dos autos a não
homologação não ocorreu em razão de uma revisão de base de cálculo da CSLL feita por ocasião
da análise da DCOMP, é dizer, aqui não se pretendeu o aumento do débito do sujeito passivo,
mas apenas se verificou a regularidade do crédito indicado na DCOMP, isto é, do saldo negativo
formado por retenções de CSLL.

Nesse contexto, não há que se falar de decadência e/ou de aplicação do prazo do
artigo 150, § 4o, do CTN (que se dirige apenas à exigência de débito de tributo), mas apenas de
verificação da regularidade do crédito indicado na DCOMP realizada com base nos critérios
trazidos pelo artigo 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/1996 (c/c art. 28 da mesma lei) e dentro do prazo
para a homologação da DCOMP previsto no §5o do artigo 74 da mesma Lei 9.430/1996.

Ante o exposto é que acompanhei o voto da i. Relatora para conhecer parcialmente
do recurso especial e na parte conhecida, negar-lhe provimento, pelas razões acima expostas.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914050/2010-41

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital